Tribunal: TJMT
Processo: 1001111-67.2023.8.11.9005
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001111-67.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADEMAR MATHEUS - CPF: 195.274.709-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE NOVA SANTA HELENA - CNPJ: 04.214.704/0001-18 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS ACOLHEU. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1042842-89.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração. ° 1042842-89.2023.8.11.0001

Embargante:

Ademar Matheus

Embargados:

Município de Nova Santa Helena
e Estado de Mato Grosso.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OMISSÃO VERIFICADA - EFEITOS MODIFICATIVOS – POSSIBILIDADE - DECISÃO ANULADA -
VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO RECONHECIDO E PROVIDO.

Na hipótese dos autos, nota-se que a tese adotada na decisão embargada
se baseou na inexistência de comprovação da necessidade do medicamento pleiteado

Astrolive sachê – Condroitina 1.200 + Glicosamina 1.500.

Da análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se
no id. 126377142 dos autos de origem que foi encartado laudo assinado pelo médico da estratégia de saúde da família, Dr. Magon da Silva, CRM/MT 13646 determinando o uso do medicamento pleiteado ao embargante.
Portanto, restou evidenciado que o embargante conseguiu comprovar a existência da necessidade do uso
contínuo do medicamento
perquirido
e comprovou sua imprescindibilidade para o tratamento da enfermidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1042842-89.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração. ° 1042842-89.2023.8.11.0001

Embargante:

Ademar Matheus

Embargados:

Município de Nova Santa Helena
e Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de

Ademar Matheus

Ação:
de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Decisão Agravada
( processo no 1042842-89.2023.8.11.0001 - Id
126726173

):
i
ndeferiu a tutela de urgência pleiteada, sob o fundamento de o
medicamento pleiteado (
Astrolive sachê – Condroitina 1.200 + Glicosamina 1.500)
não está incorporado em atos normativos do SUS.

Decisão Liminar (Id.
180307680
): i
ndeferiu o pedido de antecipação de tutela, diante da ausência dos elementos indispensáveis a sua concessão.

Embargos de Declaração

(Id.
181082683
):
Assegura que o acórdão incorreu em omissão
ao não analisar o laudo emitido por médico especialista, cujo documento é essencial para se avaliar a necessidade da concessão do pedido.

Contrarrazões (Id.
184295210
): pugna pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1042842-89.2023.8.11.0001

_______________________________________________________

Embargos de Declaração. ° 1042842-89.2023.8.11.0001

Embargante:

Ademar Matheus

Embargados:

Município de Nova Santa Helena
e Estado de Mato Grosso.

VOTO

EMINENTES PARES:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
Ademar Matheus
,
parte requerente na Ação
de Obrigação de Fazer
,
em face da decisão proferida no
presente agravo de instrumento
que, indeferiu

a tutela de urgência pleiteada, sob o fundamento de que o
medicamento pleiteado (
Astrolive sachê – Condroitina 1.200 + Glicosamina 1.500)
não está incorporado em atos normativos do SUS.

Em suas razões, afirma a parte embargante, a existência de omissão na decisão embargada por
não analisar o laudo emitido por médico especialista, cujo documento é essencial para se avaliar a necessidade da concessão do pedido.

Registre-se que cabem embargos de declaração quando, na sentença/acórdão houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In casu, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal), recebo os embargos de declaração.

Na hipótese dos autos, nota-se que a tese adotada na decisão embargada
se baseou na inexistência de comprovação da necessidade do medicamento pleiteado

Astrolive sachê – Condroitina 1.200 + Glicosamina 1.500.

Da análise dos documentos constantes dos autos, verifica-se
no id. 126377142 dos autos de origem foi encartado laudo assinado pelo médico da estratégia de saúde da família, Dr. Magon da Silva, CRM/MT 13646 determinando o uso do medicamento pleiteado ao embargante.

Portanto, restou evidenciado que o embargante conseguiu comprovar a existência da necessidade do uso
contínuo do medicamento
perquirido
e comprova sua imprescindibilidade para o tratamento da enfermidade.

Diante disso, o fato de a medicação não fazer parte da lista criada administrativamente, não pode afastar o direito assegurado constitucionalmente à parte quando há documentação que comprova a necessidade médica.

Registre-se, por oportuno, que no julgamento do RE 855.178/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, conforme Tema 793,
in verbis:

“TEMA 793/STF: Os entes da federação,
em decorrência da competência comum
,
são solidariamente

responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Pontue-se que a saúde é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, no artigo 5o,
caput
, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, enquanto o artigo 6o, em relação aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Por sua vez, o artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, na ampla acepção legal.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA
- INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva por parte do Município reclamado, haja vista que o referido é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de medicação, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2. Os entes federados são obrigados a fornecer as medicações necessárias à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 3. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 4. Comprovados nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da medicação postulada. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001162-95.2022.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 08/07/2023)

Portanto, restou comprovado que o embargante faz jus ao fornecimento do medicamento pelo Poder Público, posto que demonstrado a respectiva imprescindibilidade, que consiste na conjugação da necessidade e adequação do fármaco e da ausência de alternativa terapêutica padronizada na rede pública de saúde.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos e, no mérito,
ACOLHO-OS
, atribuindo efeitos infringentes ao presente julgado, para o fim de reconhecer a omissão acerca do não enfrentamento de todo o conjunto probatório constante dos autos em especial
o laudo emitido por médico especialista
, assim, demonstrado
os elementos que evidenciam a probabilidade do direito do agravante, ora embargante, e o perigo de dano iminente,
DEFIRO A TUTELA RECURSAL PARA QUE O
MUNICÍPIO DE NOVA SANTA HELENA
DISPONIBILIZE IMEDIATAMENTE, O MEDICAMENTO ARTROLIVE SACHÊ (CONDROITINA 1.200 + GLICOSAMINA 1.500), PARA USO CONTÍNUO E POR PERÍODO INDETERMINADO AO
ADEMAR MATHEUS.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023